Tribunal: STF
Processo: RE 81526
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
MULTA FISCAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. EMBORA O JUDICIARIO POSSA
EXCLUIR OU GRADUAR A MULTA IMPOSTA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA,
NÃO E LICITO, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EXAMINAR AS CIRCUNSTANCIAS
MATERIAIS QUE TENHAM LEVADO A AUTORIDADE A ESTE TRATAMENTO MAIS
BENIGNO.